Tribunal: TJDFT
Processo: 0761081-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761081-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo embargante contra decisão que não acolheu os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e reiteração do pedido de gratuidade de justiça. Conforme exposto nas decisões anteriormente proferidas, o embargante, quando intimado, limitou-se a apresentar extrato de apenas uma conta bancária, omitindo as demais informações indispensáveis e essenciais para a análise de sua condição financeira e assim para o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se, novamente, que a apresentação incompleta dos documentos inviabilizou a análise dos requisitos para concessão da gratuidade, tendo como consequência o indeferimento do benefício. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Verifica-se que o pedido de reconsideração não traz qualquer elemento novo apto a impugnar as conclusões anteriormente expostas. A alegação de que “a assistência jurídica gratuita só poderá ser negada pelo magistrado se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício” não se justifica, pois os fundamentos que levaram ao indeferimento foram devidamente expostos em três decisões anteriores. Ademais, cabe destacar que a parte já interpôs dois embargos de declaração com o objetivo de obter provimento jurisdicional para a concessão da gratuidade de justiça. Agora renova o pedido de gratuidade. Os documentos constantes nos autos mostram que o autor é proprietário de veículo automotor (ID 67587149, pág. 43). Na petição inicial (ID 67587134, pág. 1), informa residir no Lago Sul, informação confirmada em vários documentos (como por exemplo o ID 67587149, pág. 48), sendo o mesmo endereço de seus genitores. Posteriormente, o autor declara ter se mudado para Alto Paraíso após aprovação em concurso público (ID 68877125), quando se tornou servidor público. No entanto, o comprovante de residência apresentado (ID 70624633) está em nome de terceiro sem qualquer demonstração de vínculo com a parte. Os extratos bancários ainda demonstram que o autor é possuidor de cartão de crédito internacional (ID 70626072, pág. 1). Destaco ainda o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS . APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que não podem ser acolhidos Embargos Declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido . Nesse panorama, tratando-se de Embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. 2 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1729103 PR 2018/0047136-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) Diante do exposto, sendo a situação financeira demonstrada pelo autor incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte embargante. Concedo ao embargante derradeiro prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso e eventual aplicação de multa prevista no art. 1.026,§2o do CPC. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA